Tribunal: TJBA
Processo: 8013511-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013511-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA GUSMAO DE OLIVEIRA DISNARD e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 2.500,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Mérito. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula 608 do STJ. A Lei 12.764/2012 equipara pessoa com TEA à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. As Resoluções Normativas ANS 539/2022 e 541/2022 estabeleceram obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para tratamento de transtornos do espectro autista, eliminando limitações quantitativas para sessões. A negativa de cobertura para tratamento prescrito por médico especialista constitui prática abusiva, especialmente após as alterações regulamentares que tornaram inequívoca a obrigação de cobertura. O método ABA possui natureza terapêutica quando prescrito por profissional habilitado para tratamento de TEA, não se tratando de mera técnica educacional. A configuração de danos morais em casos de negativa de cobertura a menores portadores de deficiência ultrapassa o mero dissabor, caracterizando ofensa à dignidade da pessoa humana. O quantum indenizatório de R$ 2.500,00 mostra-se insuficiente para o caso, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00 considerando a vulnerabilidade do paciente e a essencialidade do tratamento. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando há condenação pecuniária definida, aplicando-se o art. 85, § 2º, do CPC. Considerando o êxito do autor em sua pretensão, fixam-se os honorários em 20% sobre o valor da condenação por danos morais. Apelação da operadora desprovida. Apelação do autor parcialmente provida para majorar indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar honorários em 20% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 8013511-47.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados ROBERTA GUSMAO DE OLIVEIRA DISNARD e outros (2) e SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento a apelação de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e dar provimento à apelação de ROBERTA GUSMAO DE OLIVEIRA DISNARD e outros (2), nos termos do voto do Relator.